Tribunal: TJPA
Processo: 0911927-38.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11818 - Medidas de proteção
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0911927-38.2023.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, ELIANE CRISTINA RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR. DIREITO À SAÚDE DE MENOR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. IMPOSIÇÃO DE ASTREINTES. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME:
1. Agravo interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a sentença de primeiro grau que o condenou ao fornecimento do suplemento alimentar “Modulen” a menor portador de doença de Crohn (CID K50), em situação de vulnerabilidade nutricional. O agravante alega ilegitimidade passiva, ausência de dotação orçamentária, necessidade de licitação e complexidade para aquisição do produto, além da desproporcionalidade da multa diária fixada em caso de descumprimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Belém pode ser responsabilizado solidariamente pelo fornecimento de suplemento alimentar necessário ao tratamento de saúde de menor hipossuficiente; (ii) estabelecer se é cabível a imposição de multa diária (astreinte) em caso de descumprimento da obrigação judicial por ente público.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A saúde é direito fundamental assegurado constitucionalmente, sendo dever solidário da União, dos Estados e dos Municípios garantir o seu acesso universal e igualitário, nos termos do art. 196 da CF/1988. 4. A jurisprudência do STF firmou o entendimento de que todos os entes federativos respondem solidariamente nas demandas prestacionais em saúde, não se podendo alegar ilegitimidade passiva, conforme o RE 855.178/SE e o RE 657.718. 5. A existência de programa municipal voltado a alergias alimentares não exime o ente do dever de atendimento em casos diversos, desde que demonstrada a necessidade médica e a hipossuficiência do beneficiário, como no caso em tela. 6. O argumento de ausência de previsão orçamentária não se sobrepõe ao direito fundamental à saúde, tampouco foi demonstrada real impossibilidade financeira concreta por parte do ente público. 7. A imposição de multa diária (astreinte) é medida legítima para garantir o cumprimento da obrigação judicial, sendo compatível com o disposto no art. 536, §1º, do CPC, especialmente diante da resistência reiterada da Administração Pública. 8. A obrigação de fornecimento do suplemento alimentar subsiste mesmo que o produto não esteja incluído em listas padronizadas do SUS, desde que haja prescrição médica fundamentada, inexistência de alternativa terapêutica e hipossuficiência, requisitos estes presentes nos autos
. IV. DISPOSITIVO E TESE
: 9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A responsabilidade pelo fornecimento de tratamento ou suplemento alimentar a menor em situação de vulnerabilidade nutricional é solidária entre os entes federativos, podendo recair sobre qualquer deles. 2. A ausência de previsão orçamentária ou a necessidade de procedimento licitatório não exime o ente público do cumprimento da obrigação judicial de fornecer insumos de saúde. 3. A imposição de multa diária é medida legítima e proporcional para assegurar o cumprimento de decisões judiciais, inclusive contra a Administração Pública.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 196, 227; ECA, arts. 7º e 11; Lei nº 8.080/1990; CPC, art. 536, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE, Rel. Min. Luiz Fux, j. 23.05.2019; STF, RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes; TJPA, Ap. Cív. nº 0008457-42.2016.8.14.0051, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 25.07.2022; TJPA, Ap. Cív. nº 0009632-04.2010.8.14.0301, Rel. Des. Diracy Nunes Alves, j. 15.07.2019; TJGO, RN nº 5611754-48.2022.8.09.0148, Rel. Des. José Carlos de Oliveira; TJSP, RI Cív. nº 1010751-69.2023.8.26.0019, Rel. Juiz Fábio Fresca, j. 05.03.2024.”

Vistos etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso interposto, negando-lhe provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e cinco (26/05/2025).

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Ezilda Pastana Mutran
.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática, proferida nos seguintes termos (id. 23437443):

“(...) Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, CONHEÇO, MAS NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO DE BELÉM, mantendo integralmente o julgado reexaminado, nos termos da fundamentação ao norte lançada. Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa na distribuição. (...)”

Em suas razões, o agravante alega, que o Município de Belém possui um programa específico, voltado ao atendimento de crianças de 0 a 36 meses com alergias alimentares, o que não contempla o caso concreto, de desnutrição por doença crônica.

Ressalta que a decisão agravada desconsiderou a natureza programática do art. 196 da Constituição Federal, e que a responsabilidade pelo fornecimento do suplemento MODULEN seria do Estado do Pará, à luz da Norma Operacional Básica do SUS (NOB-SUS 01/96), que atribui à gestão estadual a administração dos insumos especiais.

Argumenta que a imposição da obrigação viola os princípios da legalidade, da proporcionalidade e da razoabilidade, pois compromete o orçamento municipal e as políticas públicas previamente estabelecidas.

Destaca a inexistência de dotação orçamentária para tal despesa, alegando que o cumprimento da ordem judicial comprometeria a prestação de serviços a toda a coletividade.

Alega ainda a necessidade de instauração de procedimento administrativo para aquisição do produto, diante da inexistência de fornecedor disponível e da complexidade burocrática.

Sustenta que a decisão agravada implicou uma interpretação equivocada do princípio da solidariedade, pois, embora este exista, deve ser respeitada a divisão de competências entre os entes federativos.

O agravante também sustenta que a imposição de multa diária pelo descumprimento da ordem judicial afronta os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, por se tratar de ente público submetido a limitações orçamentárias e administrativas, o que inviabilizaria o cumprimento imediato da obrigação.

Afirma que o prazo estabelecido para fornecimento do suplemento alimentar não levou em consideração os entraves burocráticos enfrentados pela Administração Pública, tais como a necessidade de processo licitatório e a dificuldade de encontrar fornecedores aptos a atender demandas individualizadas.

Por fim, requer que o agravo interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e reconhecer a ilegitimidade passiva do Município de Belém ou, subsidiariamente, julgar improcedente o pedido de fornecimento da fórmula nutricional (MODULEN) por ausência de responsabilidade do ente municipal.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões ao agravo interno (id. 25320916), requerendo a manutenção da decisão monocrática e o desprovimento do agravo interno.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Conforme relatado, o presente recurso de agravo interno pretende a alteração da decisão monocrática (id. 23437443), que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Município de Belém, mantendo a sentença proferida pelo juízo
a quo
que o condenou ao fornecimento do suplemento alimentar denominado "Modulen" a menor em situação de vulnerabilidade nutricional.

O Ente Municipal insurge quanto ao fornecimento da fórmula nutricional (MODULEN) por ausência de responsabilidade passiva.

Todavia, o argumento suscitado não merece acolhimento. Explico.

Inicialmente, é crucial destacar que estamos lidando com uma ação que envolve o bem mais precioso de todos: a vida. Este aspecto prevalece sobre todas as demais questões apresentadas pela parte agravante, dada a condição de risco à saúde da paciente.

Sabe-se que a saúde é direito de todos e constitui dever da Administração assegurá-la, de forma a resguardar um bem maior, qual seja, a vida, conforme disciplinado pelo artigo 196 da Carta Magna. Vejamos:

"
Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
."

A norma constitucional delineada no artigo 196 da Constituição Federal, consagra a responsabilidade solidária de todos os entes federativos em relação à saúde pública. O termo "Estado" é interpretado de forma abrangente, englobando o conjunto do Poder Público, o que inclui a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios.

Nesse entendimento, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, já se posicionou quanto a existência de responsabilidade solidária dos entes federados em promover o tratamento médico necessário à saúde, vejamos:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1.
É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
. (...) Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos. (STF - RE: 855178 SE, Relator.: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 23/05/2019, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 16/04/2020).” -grifei.

Assim, o dever de prestar assistência à saúde é compartilhado entre União, Estados e Municípios, e a distribuição de atribuições entre eles por normas infraconstitucionais, não elide a responsabilidade solidária imposta constitucionalmente.

A responsabilidade constitucional imposta ao Estado demanda que ele organize e aplique seus recursos de modo a priorizar esses direitos essenciais, especialmente em relação à saúde, que é inalienável e indelegável.

Nesse sentido, a arguição de ilegitimidade passiva do recorrente, decorrente da suposta inexistência de solidariedade, é questão rebatida o fato de a responsabilidade pela efetivação do direito à saúde pública ser solidária entre os entes federativos, uma vez que o Sistema Único de Saúde se estrutura de forma descentralizada, regendo-se pelo princípio da cogestão, onde a União, os Estados e os Municípios partilham a responsabilidade de garantir aos cidadãos o direito constitucional à Saúde, nos termos da Lei nº.: 8.080/90 e arts. 196, 227, caput, § 1º da Constituição Federal e arts. 7º e 11 do ECA, podendo o usuário do SUS solicitar o tratamento médico a qualquer um dos entes federativos, ressaltando-se que a argumentação de hierarquização do sistema de saúde brasileiro constitui artifício visivelmente protelatório, que vai de encontro ao interesse do paciente, que apresenta grave quadro de saúde.

É importante destacar que o Poder Judiciário reconhece as dificuldades financeiras significativas enfrentadas pelos entes federativos, especialmente no exercício das funções executivas de administração e gestão dos recursos públicos.

No entanto, não é função do Judiciário decidir sobre a implementação de políticas públicas, impor programas de governo ou determinar a destinação de verbas para finalidades específicas.

Essas decisões, de natureza discricionária, são de competência exclusiva da Administração Pública.

Por outro lado, cabe ao Judiciário assegurar o cumprimento da lei; assim, quando houver descumprimento ou desrespeito à norma legal por parte dos poderes públicos, é dever do Judiciário intervir e oferecer uma resposta eficaz às demandas apresentadas, que no presente caso é sobre o fornecimento de formula alimentar ao menor púbere diagnosticado com doença de Chron (CID K50).

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes arestos deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE.
RESPONSABILIDADE DOS ENTES PÚBLICOS, QUE DEVEM ARCAR COM OS CUSTOS DA SAÚDE DO PACIENTE QUE NECESSITA DE FÓRMULA ALIMENTAR. SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA.
1- O direito à saúde é tutelado por norma de índole constitucional, garantidora da universalidade e da igualdade de acesso às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 2-
Compete a qualquer ente público indistintamente disponibilizar os recursos necessários como forma de garantir tal direito a pessoa economicamente desamparada, em iminente risco de vida.
3-
A determinação judicial não fere o princípio da isonomia e impessoalidade, tampouco viola o princípio da separação dos poderes, porquanto não pretende o Poder Judiciário imiscuir-se no papel da Administração na definição das prioridades de atendimento.
Em verdade, o Judiciário busca dar efetividade mínima às disposições insertas no art. 196 da Constituição Federal e, desse mister não pode se omitir. 4- Recursos conhecidos e desprovidos. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0008457-42.2016.8.14.0051 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/07/2022 )”- grifei.

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. CRIANÇA. FIBROSE CÍSTICA- SEVERO COMPROMETIMENTO NEUROPSICOMOTOR. CYSTILAC. NECESSIDADE DE 03 (TRÊS) LATAS SEMANAIS. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO ACATADA. DO MÉRITO.
RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE BELÉM EM FORNECER A FÓRMULA ALIMENTAR. ART. 227 DA CF C/C ART. 7º E ART. 11 DO ECA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O Supremo Tribunal Federal pacificou a questão com o julgamento do RE 605533 RG / MG, que gerou o Tema nº. 262. Estabelecendo que o Ministério Público é legitimado a ajuizar ações civis públicas contra entes federados, com o objetivo de compeli-los a fornecer os medicamentos ou tratamentos necessários a pessoas necessitadas. 2.
O Sistema Único de Saúde. SUS organizado de forma descentralizada, regido pelo princípio da cogestão partilhada entre os entes estatais da Federação (União, Estados e Municípios), também pertencerá aos Municípios a responsabilidade de garantir aos cidadãos o direito constitucional à saúde, nos moldes da Lei nº 8.080/90.
3.
Competindo, assim ao Município lato sensu fornecer gratuitamente, àqueles que necessitarem, o fornecimento dos suplementos necessários ao tratamento (arts. 196 e 227, caput e § 1º, da Constituição Federal).
4. O direito à saúde, insculpido na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente, é direito indisponível, em função do bem comum, maior a proteger, derivado da própria força impositiva dos preceitos de ordem pública que regulam a matéria. 5. Recurso conhecido e improvido. ACÓRDÃO. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, conheceram do recurso e lhe negaram provimento, nos termos do voto da Relatora. Plenário virtual com início em 08/07/2019 até 15/07/2019.Belém, 15 de julho de 2019. DIRACY NUNES ALVESDESEMBARGADORA-RELATORA

(TJ-PA - Apelação Cível: 0009632-04 .2010.8.14.0301 9999206423, Relator.: DIRACY NUNES ALVES, Data de Julgamento: 08/07/2019, 2ª Turma de Direito Público)” – grifei.

Dessa forma, não há que se falar em desequilíbrio orçamentário, bem como ilegitimidade do Ente Municipal para fazer frente às despesas com obrigações relativas à saúde pública.

Ademais, o Município de Belém insiste aduzir que o cumprimento da decisão comprometeria seu orçamento e violaria os princípios da razoabilidade e da supremacia do interesse público.

Ocorre que o interesse público primário é precisamente o direito à vida e à saúde do cidadão – especialmente quando se trata de menor em situação de vulnerabilidade alimentar – e não a estabilidade contábil da máquina administrativa. O princípio da reserva do possível não pode ser invocado de forma abstrata e desvinculada da demonstração objetiva da real impossibilidade financeira, ônus que, diga-se, o Município não logrou comprovar.

Vejamos a jurisprudência:

“REMESSA NECESSÁRIA Nº: 5611754-48.2022.8.09 .0148IMPETRANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁSIMPETRADO: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAQUARAL DE GOIÁS2ª CÂMARA CÍVELRELATOR: Desembargador José Carlos de Oliveira REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. FÓRMULAS ALIMENTARES.
RESERVA DO POSSÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE ALEGAÇÃO
. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES. TEMA 793, STF. FÓRMULAS NÃO INCORPORADAS AO SUS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO ENTE RESPONSÁVEL. 1. A via eleita é adequada, formando o laudo e receituário médicos, bem como a negativa da autoridade coatora, prova pré-constituída que viabiliza a apreciação e o julgamento do writ. 2.
O Poder Público não pode invocar o princípio da reserva do possível para se imiscuir de cumprir as obrigações que lhe competem, em relação às políticas públicas definidas pela Constituição Federal.
3. O Supremo Tribunal Federal (Tema nº 793), sedimentou que os entes da federação são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competência e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 4. Impetrado o writ em face do ente municipal, deve ele garantir o fornecimento das fórmulas ao substituído, uma vez evidente que necessita destes para a manutenção de sua saúde alimentar. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. (TJ-GO – (...) TAQUARAL DE GOIÁS, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)” -grifei.

Deste modo, entendo que laborou com acerto o Juízo
a quo
ao decidir pelo dever de fornecimento de suplemento MODULEN ao menor E.R.D.P.D.S.

Ademais, o fato de um medicamento ou suplemento não constar de listas padronizadas não afasta o dever do Estado de fornecê-lo, desde que demonstrada sua necessidade, eficácia e prescrição por profissional habilitado, como é o caso dos autos.

O Superior Tribunal de Justiça estabeleceu critérios objetivos para a concessão judicial de medicamentos não incorporados: prescrição médica fundamentada, inexistência de alternativa terapêutica na lista oficial e incapacidade financeira do beneficiário. Todos os requisitos estão presentes no caso em análise, sendo

o primeiro requisito ficou comprovado pelo laudo médico juntado no ID.

20742420 e o segundo requisito, tratando-se de menor de idade, a hipossuficiência econômica do requerente é presumida.

Nesse sentido, destaco o seguinte julgado:

“DIREITO À SAÚDE. SUPLEMENTO ALIMENTAR. REGISTRO NA ANVISA. MODULEN. FORNECIMENTO. POSSIBILIDADE. 1.
Os entes da federação são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde; 2. É dever do Poder Público de fornecer o tratamento médico indispensável àqueles que necessitam e se encontram em situação de vulnerabilidade econômica
; 3. A parte autora comprou por meio de laudo médico, a ineficácia do suplemento alimentar fornecido pelo SUS, e a necessidade do suplemento alimentar Modulen 400g, bem como o registro na ANVISA e sua hipossuficiência financeira; 4.
A parte autora faz jus ao fornecimento do suplemento alimentar enquanto perdurar seu quadro clínico; 5. Precedente vinculante, TEMAS 793 e 1234 do STF e 106 do STJ; 6. Sentença de procedência mantida. Recurso improvido.
(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 1010751-69.2023 .8.26.0019 Americana, Relator.: Fábio Fresca - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 05/03/2024, 4ª Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 05/03/2024).” – grifei.

Outrossim, o Município pretende a exclusão da multa diária imposta em caso de descumprimento da obrigação judicial, sob o fundamento de que esta não teria sido razoável ou proporcional.

Contudo, a multa não se presta a compensar o autor, mas a assegurar o cumprimento célere da obrigação judicial imposta. A resistência contumaz da Administração em cumprir determinações judiciais justifica a manutenção da astreinte como instrumento de efetividade processual, nos termos do art. 536, §1º, do CPC.

Ademais, a tese de que a multa configuraria enriquecimento sem causa carece de amparo, já que os valores eventualmente fixados são revertidos para assegurar a efetivação do direito violado, não se tratando de vantagem indevida, mas de sanção processual proporcional à inércia estatal.

Ainda, esclareço que o magistrado não é obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sidos suficientes para embasar a decisão (STJ - AgRg no Ag: 602171 DF 2004/0086056-7, Relator.: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 04/08/2005, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: --> DJ 05/09/2005 p. 215).

Diante de todo contexto, mantenho meu posicionamento anterior.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, por consequência, mantenho a decisão monocrática agravada, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 03/06/2025